Tribunal: TJMT
Processo: 1018561-66.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018561-66.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANA MARIA DA SILVA - CPF: 728.986.401-82 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Cadastro do SCR – BACEN que se adequa à natureza de restritivo de crédito podendo caracterizar dano moral, como na hipótese dos autos.

Inscrição que permaneceu por prazo superior ao prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 43, §1º).

Irrelevância da legitimidade ou não do débito que permanece anotado junto ao SCR – BACEN por prazo além do autorizado por Lei.

Declaração de inexistência do débito que deve se operar.

Dano moral configurado.

Reparação devida.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito praticado pela parte recorrente, uma vez que a parte recorrida não logrou comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sustentando ainda a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Pede ao final a reforma da sentença objeto do presente recurso e o julgamento de improcedência dos pedidos contidos na exordial.

A parte recorrida em suas contrarrazões almeja a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

A hipótese apresentada no presente feito afasta-se da habitual inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, eis que se refere à restrição de crédito lançada junto ao Banco Central do Brasil – BACEN.

Nenhuma dúvida se avizinha acerca da natureza de que é o SCR – BACEN um cadastro restritivo de crédito.

Nesse sentido vale registrar:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados.

3. A quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), considerando-se as peculiaridades do pleito em questão e, ainda, a solução dada por esta Corte a casos assemelhados, mostra-se desproporcional à lesão.

Impõe-se, dessa forma, a minoração do quantum indenizatório.

Precedentes.

4. Nas causas em que há condenação, com base nesse valor devem ser arbitrados os honorários advocatícios e, na fixação do percentual, variável de 10% a 20%, devem ser atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme preconiza o art. 20, § 3º, "a", "b" e "c", do CPC.

5. Recurso especial parcialmente provido tão somente para minorar o valor da compensação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). (REsp n. 1.117.319/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 22/2/2011
, DJe de 2/3/2011.)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTS. 6º, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, 42, 71 E 73 DO CDC; 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL; 18 DA LEI N. 7.492/86; 1º E 29, § 2º, DA LEI N. 9.492/97. SIMPLES INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. ARTS. 4º, III, 31, 43, § 2º, 46, 51, IV, E 54 DO CDC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SISBACEN. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NATUREZA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS.

1. Quando os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial não são suficientes por si sós para a manutenção do julgado, a impugnação de apenas um deles, por viabilizar o exame do recurso especial no ponto atacado, afasta o óbice da Súmula n. 182 do STJ. Interpretação a contrario sensu da Súmula n. 283 do STF.

2. Refoge da competência do STJ em recurso especial a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal.

3. Incide o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia.

4. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.

5. O Sistema Central de Risco de Crédito é instituição restritiva de crédito por avaliar a capacidade de pagamento do consumidor. Assim, é cabível a condenação por danos morais in re ipsa da instituição financeira que promove a inclusão indevida do nome de consumidor nesse sistema de informação.

6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 851.585/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
julgado em 16/6/2016
, DJe de 23/6/2016.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO DE ACORDO COM OS VALORES ASSENTADOS POR ESTA CORTE EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de dano moral em razão da inscrição indevida do nome da autora no SISBACEN
encontra-se em consonância com os valores fixados por esta Corte em hipóteses análogas. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.139.656/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma,
julgado em 24/10/2017
, DJe de 31/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO
- INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. O valor
da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida
, sendo arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.876.629/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em 9/8/2021
, DJe de 17/8/2021.)

Infere-se do documento carreado aos autos consistente no extrato de Id. nº 179205842 a indicação da anotação atribuída como prejuízo, a qual data de 03/2018.

Assim, considerando o lapso da prescrição quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 43, §1º) a anotação deveria ser excluída após o prazo de 05 (cinco) anos que foi alcançado em março/2023.

A norma acima citada resta assim redigida:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. (destaquei)

Ocorre que a hipótese dos autos apresenta exatamente situação que afronta ao texto legal, porquanto entre a disponibilização da anotação (março/2018) até a distribuição da demanda (maio/2023) decorreu lapso temporal superior ao prazo legal de 05 (cinco) anos, caracterizando assim a prescrição quinquenal a apontar a ilicitude da manutenção da anotação além do citado interregno.

Referido entendimento acerca da manutenção da inscrição, inclusive, é objeto de Súmula do STJ, valendo consignar:

Súmula nº 323: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.

Nesse viés, tendo a anotação perdurado por período superior ao autorizado por lei e reforçado pelo E. STJ outra sorte não lhe resta, senão a caracterização de sua manutenção como indevida.

Resta, nesse ponto registrar que o dano moral decorre da própria anotação, caracterizando-se na modalidade “
in re ipsa
”.

Nesse sentido é da Turma Recursal do TJMT:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO

MORAL
NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
2
. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).

3. A inscrição indevida no cadastro
SCR
, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo a indenização por
dano

moral
, na modalidade "
in

re

ipsa
".
4.
Anotação
preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1001738-85.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única,
Julgado em 22/03/2022
, Publicado no DJE 23/03/2022)

SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BANCO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ANOTAÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE “PREJUÍZO” – ATO ILÍCITO VERIFICADO - DANO MORAL CONFIGURADO
– ANOTAÇÕES POSTERIORES – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO –
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Cartão de crédito consignado contratado pela parte Autora (ID. 178064881), com o cancelamento do cartão realizado em 05/2020 (ID. 178064882 – pág. 202). Descontos realizados na folha de pagamento do Autor desde 01/2012 até 09/2022, após o cancelamento do cartão.
2. Em que pese o Banco Requerido tenha acostado o contrato do cartão consignado, este deixou de apresentar o extrato detalhado da transação do empréstimo, constando expressamente data de início e fim dos descontos em folha de pagamento, razão pela qual a cobrança é indevida a partir de 05/2020.
3. Os valores descontados indevidamente na folha de pagamento do Autor devem ser restituídos em dobro, nos termos do parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça assentada no julgamento do EAREsp 676608 / RS.

4. Ademais, o Autor logrou êxito em comprovar a existência de
anotação
a título de “prejuízo” em seu nome, lançada pela parte Requerida junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (
SCR
).
5. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (
SCR
) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

6. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

7. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da
anotação
em prazo superior a 05 (cinco) anos.
8.
In
casu, restou comprovado nos autos os descontos na folha de pagamento da parte Autora, inexistindo o suposto “prejuízo” anotado no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (
SCR
).

9. Evidente que a
anotação
junto ao
SCR
é indevida, sendo aplicável ao caso o entendimento do STJ, que vai ao encontro à jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central –
SCR
, em que pese ser distinto dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e o Serasa, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, haja vista inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor.

10. Devida a condenação da instituição financeira Ré ao pagamento de indenização pelos
danos

morais
causados em razão da
anotação
indevida do nome da parte Autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central –
SCR
.
11. No que tange ao quantum indenizatório, resta consolidado o entendimento de que a fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. E no presente caso, importante consignar que a parte Autora possui
anotações
posteriores, situação excepcional a justificar a redução do valor que este relator tem fixado em casos análogos.
12. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES FATO CONSIDERADO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2. A instituição financeira que não comprova a origem do débito questionado no valor de R$ 65,72, e insere indevidamente o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de
dano

moral
, na modalidade "
in

re

ipsa
". 3. Se o valor fixado a título de
dano

moral
na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando a parte autora possui outros três apontamentos em seu nome em datas posteriores ao discutido nesta demanda, as quais não foram questionadas judicialmente, deste modo rejeita-se a pretensão de majoração. 4. A sentença que declarou a inexistência do débito questionado, no valor de R$ 65,72, inclusão em 21/07/2022, bem como condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de
dano

moral
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 1000764-53.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
14. Recursos conhecidos e não providos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora, nos termos do art. 98, §3º do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator (N.U 1013929-94.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal,
Julgado em 19/09/2023
, Publicado no DJE 20/09/2023)

Destarte, nenhuma dúvida se alinha acerca da ocorrência do dano perpetrado em razão da indevida manutenção dos dados da parte recorrida em cadastro restritivo de crédito, quando já superado o prazo prescricional anotado em Lei (CDC, art. 43, §1º).

Vislumbra-se, pois, o insucesso do recurso interposto, eis que a prova dos autos aponta ao inverso da pretensão apresentada na defesa formulada pela parte recorrente e bem assim neste recurso inominado.

Nesse passo, não há como admitir a pretensão formulada no recurso interposto pela parte reclamada, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos acima expostos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 14/11/2023